Tribunal: TJBA
Processo: 0568467-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568467-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, NATHALIA CARVALHO SOUZA

APELADO: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, DAVID OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
PROMITENTE VENDEDORA. INSUBSISTENTE.
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Se a apelante OAS Empreendimentos Ltda. figurou na condição de promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da relação jurídica processual que tem como objeto a discussão das consequências do inadimplemento contratual.

N
o caso
sub judice
, os autores formularam apenas pretensão indenizatória, portanto, não deve ser aplicado o prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, os pedidos indenizatórios formulados versam sobre reparação civil de danos decorrentes de inadimplemento contratual consubstanciado no atraso de entrega do imóvel, logo, é aplicável o prazo geral de 10 anos previsto pelo artigo 205 do Civil.
Assim,
o lapso temporal prescricional
tem como
termo inicial a data do conhecimento do inadimplemento contratual pela parte recorrida,
que no caso
corresponde à data de entrega estabelecida- setembro de 2011-, logo, como a ação foi ajuizada em 2014, não há que se cogitar a prescrição da pretensão autoral.

In casu
, na promessa celebrada constou que a conclusão das obras estava prevista para
março
de 201
1
, podendo a vendedora postergar a entrega do imóvel por mais 180 dias,
conforme a cláusula 3.2.
, o que implica possibilidade do imóvel ser entregue até
setembro de 2011
. No entanto, a apelada somente recebeu a unidade imobiliária prometida em
17 de
setembro
de 2014, conforme termo de recebimento de ID
47971530
,
sendo incontroverso o atraso na entrega do bem por parte das rés.

Sobre a cláusula de tolerância contida no contrato preliminar formalizado pelos litigantes, impende destacar que não se trata de previsão inválida ou abusiva.

A
demora das apelantes impediu os autores de usufruir do imóvel desde o momento que deveria ter sido entregue, fruição esta que tem valor econômico, independentemente de comprovação de que o imóvel teria sido alugado ou de estar o autor pagando aluguel em outro imóvel, conforme entendimento firmado pelo STJ no tema 996.

O
atraso na entrega do bem se verificou durante 03 anos, de modo que o arbitramento da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promissários compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual.

No que atine ao valor da indenização, entendo necessária a redução
do
quantum

para o importe de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais),
para cada autor,
de modo que não implicará ônus excessivo ao
s
apelante
s
nem desborda da gravidade da situação danosa experimentada pel
os
apelad
os
, estando, inclusive, alinhado com a jurisprudência deste Tribunal para casos semelhantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0568467-68.2014.8.05.0001
,

tendo como apelante
s
OAS EMPREENDIMENTOS S/A

e

MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA
e apelad
os

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
e
PAULO SÉRGIO AZEVEDO NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL

a

apelação interposta
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .